Tribunal: STF
Processo: HC 210912
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SONEGAÇÃO FISCAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. CONTEMPORANEIDADE: AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. LIMINAR CONFIRMADA. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão mediante a qual o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 715.307/PB.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outros 20 corréus, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa); 1º, inc. IV, c/c os arts. 11 e 12, inc. I, da Lei nº 8.137, de 1990 (sonegação fiscal majorada pelo grave dano ocasionado à coletividade), em continuidade delitiva; e 1º, caput, § 1º, inc. I, § 2º, inc. I, e § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de capitais com causa de aumento em razão da prática reiterada ou por intermédio de organização criminosa).



    3. O Juízo da 2ª Vara Mista da Comarca de Sousa/PB, em 30/09/2021, ante representação da autoridade policial, após manifestação do Ministério Público no mesmo sentido, determinou a prisão preventiva, efetivada em 07/10/2021. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Apontam a ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos objeto da ação penal, ocorridos, segundo alegam, há cerca de 2 anos. Dizem inobservado o verbete vinculante nº 24 da Súmula do STF, por não ter o paciente respondido a processo administrativo fiscal, inexistindo lançamento tributário definitivo em seu desfavor. Mencionam o art. 580 do Código de Processo Penal, realçando que vários corréus encontram-se em liberdade. Frisam que o paciente é primário, com bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. 



    6. Requereram, em sede liminar, o afastamento da prisão preventiva e, no mérito, pretendem, a confirmação da providência. 



    7. Em 07/03/2022, deferi o pedido liminar, a fim de “afastar a prisão preventiva do paciente, determinada nos autos da medida cautelar nº 0804433-42.2021.8.15.0371, até o julgamento do mérito deste habeas corpus, sem prejuízo de imposição, justificada, de medida cautelar diversa, constante do art. 319 do Código de Processo Penal, a ser definida pelo Juízo da Segunda Vara Mista da Comarca de Sousa/PB”.



    8. A Procuradoria-Geral da República juntou parecer, manifestando-se pela prejudicialidade dos pedidos formulados na impetração, em razão da superveniência de decisão colegiada no âmbito do STJ, ou, caso assim não se entenda, pela denegação da ordem (e-doc. 53).



    9. Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verificou-se que a 6ª Turma conheceu parcialmente do Habeas Corpus nº 715.307/PB e, nessa extensão, denegou a ordem, em acórdão datado de 15/02/2022. 



    10. Na Petição STF nº 19.483/2022, os impetrantes informaram que a medida liminar foi cumprida em 09/03/2022 e reiteraram o pedido de que fosse tornada definitiva. Aduzem que, na mesma data, o Juízo de primeira instância revogou a custódia de todos os demais corréus, determinando a retirada dos equipamentos de monitoramento eletrônico daqueles que se encontravam em custódia domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido. 



    11. A impetração mostra-se incabível, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.



    12. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    13. Contudo, a par da ilegalidade constatada em juízo perfunctório, por ocasião do exame do pedido liminar, anoto que sobreveio decisão colegiada do STJ, mantendo inalterada a situação do paciente, razão pela qual conheço do presente habeas corpus, “considerados os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, que também se aplicam a essa ação constitucional penal.”(HC nº 145.792/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/09/2017, p. 29/09/2017).



    14. Quanto ao mérito da impetração, cumpre reiterar a compreensão veiculada em 07/03/2022, tornando definitiva a medida liminar concedida naquela oportunidade:



    “(...) 10. Os impetrantes articulam a ausência de fundamentação válida para a custódia preventiva, assim como a falta de contemporaneidade da medida. 



    11. A prisão preventiva, medida cautelar de natureza pessoal, somente é viável se presentes as hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal e, concomitantemente, os pressupostos estabelecidos no 312 do mesmo Diploma, ou seja, voltada às finalidades de garantia da ordem pública, da ordem econômica, de conveniência da instrução criminal, ou de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    12. Imprescindível, ainda, a observância, como em qualquer cautelar, do binômio necessidade e adequação – artigo 282, incisos I e II – e a demonstração, consoante dispõe o artigo 282, § 6°, de insuficiência da imposição de medida cautelar diversa, previstas no artigo 319 do Código Processual. Deve-se ter presente, também, contemporaneidade em relação aos fatos delitivos que a ensejaram (art. 312, § 2º). Sendo assim, a análise da sistemática estabelecida na lei demonstra ser a prisão preventiva opção excepcional à disposição do Juiz. 



    13. No caso concreto, o Juízo da Segunda Vara Mista da Comarca de Sousa/PB, ao determinar a preventiva, reportou-se aos dados colhidos na investigação, detalhando o modus operandi do grupo criminoso. Concluiu demonstrados materialidade e indícios de autoria, dizendo necessária a custódia para a garantia da ordem pública e econômica. Confiram-se os seguintes trechos da decisão (documentos nº 15-16): 



    (...) 



    No hodierno feito há indícios suficientes de autoria e a materialidade (prova da existência dos crimes) é incontestável, consoante se depreende da farta documentação anexada neste pedido, bem como nas demais ações cautelares citadas no relatório. 



    Conforme os relatórios emitidos pela Delegada requerente, pelos investigadores, pela Fazenda Pública do Estado da Paraíba e pelo Ministério Público Estadual neste pedido e nas ações cautelares números 0001526- 98.2019.8.15.0371, 0810842-25.2020.8.15.2002 e 0808505- 63.2020.8.15.2002, está em pleno funcionamento no nosso Estado da Paraíba uma organização criminosa estruturada com a finalidade de fraudar a fiscalização tributária e sonegar tributos estaduais. 



    As provas colacionadas neste pedido e nas ações cautelares dão conta de que a Orcrim é estruturada da seguinte forma: 



    1 – o escritório da empresa “Deus é Mais” de propriedade do investigado José Carlos Gomes da Costa, vulgo “Zé Carlos da Prensa”, coopta, cria e falsifica empresas fantasmas ou de fachada; 



    2- na Orcrim, para viabilizar os documentos que ajudam na constituição das empresas fantasmas, as pessoas de José Eduardo Moreira e Francisco de Assis Carvalho Fernandes são quem falsificam os documentos e, na sequência, providenciam a sua autenticação em diversos cartórios extrajudiciais, os tornando válidos; 



    3 – após, o núcleo constituído pelo investigado José Carlos Gomes da Costa usa os CNPJs das empresas de fachada para comprar mercadorias em grandes quantidades as empresas fornecedoras, sendo estas do sul do país, entre elas a Altomax Comerc. Meias e Confe. Ltda, Top Line Comercial Ltda Me e Jolux, de propriedades dos investigados André Egidio Farias Parize e Rodrigo Cunha de Figueiredo, entre outras; 



    4 – na sequência, as mercadorias, em vez de serem direcionadas as empresas compradoras/adquirentes, são encaminhadas para os verdadeiros compradores, que são as famílias “Enéas da Silva” e “Araújo”, ambas da cidade de São Bento – PB, sem que seja recolhido qualquer imposto devido ao Estado da Paraíba; 



    5 – como as empresas compradoras são fantasmas ou de fachada, o imposto não é recolhido, ocorre a inscrição em dívida ativa, mas de nada adianta, pois os proprietários das empresas fraudulentas (fantasmas ou de fachada) não existem, gerando um prejuízo enorme ao Estado da Paraíba, bem como o enriquecimento ilícito dos verdadeiros compradores, pois revendem as mercadorias adquiridas de forma fraudulenta sem pagar impostos, lucrando mais e abalando/desnivelando o preço real de mercado dos produtos, com concorrência desleal frente a quem trabalha honestamente. 



    A Delegada requerente apresenta como provas dos crimes cometidos e da formação da organização criminosa estruturada, as quebras dos sigilos de e-mails, as quebras de sigilo e de interceptação telefônica, os relatórios de inteligência financeiras – Rifs – elaborados pelo fisco estadual e pelo COAFE, bem como diligências in loco realizadas pelos agentes de investigação, entre outros documentos. 



    (...) 



    Em várias notas fiscais consta que a carga deve ser entregue ao grupo “Gato”, que é o grupo empresarial da família “Eneás da Silva” e a família “Araújo”, nas pessoas de Alberoni Alvares e de Maria das Graças Araújo Alvares, vulgo “Preta” (marido e mulher). 



    Os relatórios do COAFE e da Receita Estadual dão conta de que as empresas dos grupos “Eneás da Silva” e “Araújo” movimentaram milhões de reais em contas bancárias sem que constem em dados contábeis e fiscais, não recolhendo impostos, e que ainda são proprietários de várias empresas as quais foram abertas recentemente, se deduzindo que foram iniciadas com o dinheiro angariado com a sonegação fiscal, caracterizando o crime de lavagem de capitais. 



    Outro documento por demais importante e que também serve de base para esta fundamentação, é o relatório final expedido na ação cautelar nº. 0001526-98.2019.8.15.0371 (id. 47684450) pela Fazenda Estadual. 



    No citado relatório os agentes fazendários esmiúçam a forma como se dá o esquema de sonegação fiscal, o funcionamento da Orcrim e os crimes ora em apuração. 



    Fazem uma tabela em que citam os ganhos declarados pelas famílias “Eneás da Silva” e “Araújo” ao fisco estadual, confrontando-os com o que informando pelo COAFE como verdadeira movimentação financeira das empresas pertencentes as duas famílias, demonstrando a incompatibilidade entre renda e faturamento com a movimentação financeira, sendo desta feita, o saldo remanescente a prática de lavagem de capitais.



    [...] 



    E, sob minha ótica, estão presentes os requisitos que alicerçam a decretação da custódia cautelar, quais sejam, as garantias da ordem pública e da ordem econômica e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos alvos. 



    (...) 



    Mais uma vez, do que se tem até agora na ação penal, existem fortes indícios da formação de uma organização criminosa cometendo crimes contra o fisco estadual, de forma reiterada há, pelo menos, cinco anos, sendo a liberdade dos investigados um risco para com a sociedade. 



    Presentes, portanto, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, boa prova de materialidade e indícios de autoria. Em um contexto de criminalidade desenvolvida de forma habitual, profissional e sofisticada, não há como não reconhecer a presença de risco à ordem pública, a justificar a prisão preventiva para interromper o ciclo delitivo. 



    (...)



    14. A análise da decisão releva a presença de informações, colhidas a partir de diversas fontes de investigação — RIFIS do COAF, quebras de sigilo fiscal e bancário, interceptações telefônicas, busca e apreensão e sequestro de bens, realizados na operação policial nominada de Terceiro Mandamento —, que sinalizam a existência de organização criminosa voltada ao cometimento de crimes de sonegação fiscal de lavagem de dinheiro em prejuízo do Estado da Paraíba. 



    15. Da leitura do decreto preventivo, colho que a custódia provisória da paciente foi lastreada na prova de materialidade do crime, nos indícios suficientes de autoria e na garantia da ordem pública, consubstanciada no risco de reiteração delitiva, em vista do modus operandi do paciente nos supostos delitos e do concreto perigo de sua permanência em liberdade, uma vez que, dentro da organização, exerce função importante, por ser um dos beneficiários diretos do grupo criminoso, último elo da cadeia delitiva e real destinatário de mercadorias cujas notas fiscais foram emitidas em nome de empresas de fachada. Acresce ter sido consignada a finalidade da prisão para interromper o ciclo delitivo, em curso, há pelo menos 5 anos. Diferentemente do alegado na petição inicial, não se há de cogitar de ausência de fundamentação idônea. 



    16. Vale registrar que não ocorreu a apontada ofensa ao verbete vinculante nº 24 da Súmula do STF. Conforme fez ver o Juízo, houve a constituição definitiva de créditos tributários em desfavor de várias empresas de fachada ligadas ao grupo criminoso, no montante de R$ 228.314.412,32. A relação completa das certidões de dívida ativa consta da denúncia (documento nº 12, fls. 49-51).



    17. A contrário do que sustenta a defesa, o enunciado sumular não exige que o processo administrativo fiscal conte com a participação de todos os eventuais autores e partícipes da infração penal, tendo em vista que, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.137/1990, “quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.” Assim, é possível a prática de crimes contra a ordem tributária por parte de quem não seja, por exemplo, contribuinte ou responsável pelo crédito tributário. 



    18. Ante o exposto, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública diante da gravidade concreta do crime. Nessa linha, por exemplo: HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2015. E também: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) (HC n. 177.941 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC n. 171.390 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019). 



    19. Não há, no ponto, ilegalidade a ser reconhecida. 



    20. Contudo, quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão, cumpre tecer algumas considerações, no sentido de acolher os argumentos da defesa. 



    21. A justificativa para determinação da prisão cautelar deve ser atual, contemporânea ao implemento do ato. Não se admite a decretação para tutela de fatos pretéritos, que não se fazem presentes por ocasião da decisão. Ou seja, a contemporaneidade diz respeito aos fatos motivadores da medida cautelar, e não ao momento da prática do fato criminoso. 



    22. No caso sob análise, as investigações iniciaram-se no ano de 2018, quando da instauração do Procedimento Investigatório Criminal nº 002.2018.024125, no âmbito da Promotoria de Justiça de Crimes contra Ordem Tributária. Seguiu-se a determinação, no ano de 2019, de medidas cautelares de quebra de sigilo fiscal e bancário de vários investigados. O inquérito policial nº 02/2020, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Ordem Tributária, foi instaurado em 20/01/2020, seguindo-se, no mesmo ano, medidas cautelares de quebra de sigilo de dados eletrônicos e de interceptações telefônicas. 



    23. O Juízo, na decisão mediante a qual determinada a prisão preventiva, proferida em 30 de setembro de 2021, delimitou a conduta atribuída ao paciente, referindo-se à identificação de “movimentação financeira atípica para os principais fornecedores de mercadorias para o esquema fraudulento, assim como para alguns investigados que figuram como beneficiários da fraude. Entre 02/01/2017 e 09/07/2019 o grupo familiar movimentou em conta pessoa física o total de R$ 42.754.648,00” (documento nº 15, p. 32). Destacou haver o paciente, ainda, adquirido mercadorias da empresa ALTOMAX, implicada no esquema, no período de 2019 a 2020 (documento nº 15, fl. 21).



    24. A prisão provisória refere-se, assim, a condutas praticadas pelo paciente, até o mês de janeiro de 2020 (documento nº 12, fl. 45), contudo, foi determinada somente em 30 de setembro de 2021, ou seja, com intervalo de tempo de pelo menos 1 ano e 8 meses. A denúncia foi oferecida em 25 de outubro seguinte. 



    25. Ausente a contemporaneidade com os fatos motivadores da cautelar, não há falar em risco concreto e atual à ordem pública. Nessa linha, decidiu a Segunda Turma no HC 152.676 AgR, Redator do acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe 03.08.2020. Na ocasião, em que versada a prática do crime de lavagem de dinheiro, consignou-se o entendimento segundo o qual “fatos antigos não autorizam a prisão preventiva, sob pena de esvaziamento da presunção de inocência”. O acórdão ficou assim ementado: 



    Penal e Processual Penal. 2. [...]. 3. A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade. Precedentes (HC 115.613, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 25.6.2013, DJe 13.8.2014). 4. Prisão preventiva sem fundamentação em elementos concretos. Em um processo penal orientado pelos preceitos democráticos e em conformidade com as disposições constitucionais, não se pode aceitar que a liberdade seja restringida sem a devida fundamentação em elementos concretos. 5. Ilegitimidade da justificação do periculum libertatis. Riscos presumidos de reiteração e de fuga não amparados em elementos concretos. Ilegitimidade de decreto prisional motivado em presunções, sem embasamento em elementos concretos. Violação à presunção de inocência. Incompatibilidade com os preceitos constitucionais e convencionais e com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 6. Ausência de contemporaneidade. 7. Suficiência das medidas cautelares diversas. 8. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva e impor medidas cautelares diversas. (HC 152.676 AgR, Redator do acórdão Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.08.2020). 



    26. Também ressaltando a imprescindível contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos criminosos, cito o HC 137.728, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31.10.2017.



    27. Com essas considerações, entendo não subsistir substrato válido para manter-se a prisão preventiva do paciente. (...)” (e-doc. 48; grifos no original).



    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para, confirmando a medida liminar, afastar a prisão preventiva do paciente, determinada nos autos da medida cautelar nº 0804433-42.2021.8.15.0371, sem prejuízo de imposição justificada de medida cautelar diversa, constante do art. 319 do Código de Processo Penal, a ser definida pelo Juízo da 2ª Vara Mista da Comarca de Sousa/PB.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator